Tribunal: TJES
Processo: 5000644-35.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000644-35.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO RICARDO MARTINS

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO
PROPTER REM
. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Na origem, o autor buscava a anulação de débito fiscal referente a consumo de água e esgoto em imóvel em que residiu até maio de 2012, alegando não ser o responsável pelos débitos posteriores a essa data. A sentença também condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os débitos de fornecimento de água e esgoto registrados após a desocupação do imóvel pelo apelante são inexigíveis diante da ausência de utilização dos serviços; e (ii) verificar se a ausência de atualização cadastral junto ao SAAE transfere ou não a responsabilidade pelo débito ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pelo pagamento do fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal, vinculando-se ao titular cadastrado na unidade consumidora junto ao prestador do serviço, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.
A Resolução ARSI nº 008/2010, aplicável ao caso, estabelece que cabe ao usuário titular informar alterações no cadastro da unidade consumidora, incluindo a desocupação do imóvel, sob pena de permanecer responsável pelos débitos vinculados à unidade.

5.
No caso, o apelante não comprovou ter solicitado a atualização cadastral junto ao SAAE após a desocupação do imóvel em 2012, o que manteve sua titularidade jurídica e cadastral, consolidando sua responsabilidade pelos débitos apurados.

6.
A jurisprudência do STJ e de outros tribunais reafirma que a obrigação de pagar serviços essenciais, como fornecimento de água, não possui natureza
propter rem
, mas sim pessoal, vinculando o titular do cadastro, salvo prova de comunicação formal ao prestador de serviços.

7.
A ausência de comunicação ao SAAE sobre a desocupação do imóvel inviabiliza a pretensão do apelante de desconstituir os débitos inscritos em Certidão de Dívida Ativa (CDA), mantendo-se a higidez da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo pagamento de serviços essenciais, como água e esgoto, é de natureza pessoal e recai sobre o titular cadastrado na unidade consumidora junto ao prestador de serviços.

2. A omissão na atualização cadastral, incluindo a comunicação da desocupação do imóvel, mantém a titularidade do débito com o usuário registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 487, I; CC, art. 884; Resolução ARSI nº 008/2010, arts. 7º, §1º, e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.737.379, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 25/03/2022; TJDF, APC 07076.85-82.2023.8.07.0020, Relª Desª Ana Cantarino, Publ. PJe 20/09/2024; TJMG, AC-RN 5085056-98.2023.8.13.0024, Rel. Juiz Conv. Wauner Batista Ferreira Machado, DJEMG 05/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, para CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

PAULO RICARDO MARTINS
contra a r. sentença do evento 10306518, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO –
SAAE
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, revogando a liminar e extinguindo o processo na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 10306521, o apelante alega, em síntese, que: (i) não ocupava o imóvel indicado na Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 823/2014) no período dos débitos cobrados, tendo desocupado o imóvel em maio de 2012; (ii) as cobranças de consumo de água nos meses de setembro, outubro e novembro de 2013 são indevidas, pois ocorreram mais de um ano após a devolução do imóvel ao proprietário; (iii) não realizou qualquer renegociação de dívida junto ao SAAE em 2015, conforme apontado na CDA, sendo tal atribuição incorreta e absurda; (iv) a manutenção do débito configura enriquecimento ilícito do proprietário do imóvel, nos termos do art. 884 do Código Civil, uma vez que os serviços foram consumidos por terceiros; (v) a jurisprudência do STJ e de outros tribunais superiores é firme no sentido de que débitos de água, como obrigações acessórias, devem ser suportados pelo efetivo consumidor do serviço; (vi) o débito imputado ao apelante é inexigível, pois, conforme documentação apresentada, não era mais ocupante do imóvel à época da prestação dos serviços.

Na origem, a demanda foi ajuizada pelo apelante sob a alegação de que foi surpreendido ao consultar o SPC/SERASA com um protesto referente à Certidão de Dívida Ativa nº 000823, fundada em débitos advindos do fornecimento de água pelo requerido, do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO –
SAAE
, relacionados a um imóvel onde residiu até maio de 2012, em Aracruz.

A dívida, que totalizava R$ 5.077,39 (cinco mil e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) ao tempo do protesto, inclui faturas de 2013 e parcelas de renegociação de 2015 que o autor afirma nunca ter realizado. Posteriormente, inclusive, descobriu haver em seu desfavor um processo de execução fiscal (nº 0008168-52.2015.8.08.0006), com fulcro no mencionado débito, mas aduz que jamais foi citado ou intimado na referida demanda.

De acordo com a exordial, o apelante residiu no imóvel de março de 2011 a maio de 2012, com fundamento em contrato verbal de locação, mas se mudou em junho daquele ano. Assim, considerando indevidas as cobranças relacionadas a período posterior à sua saída do imóvel locado, pleiteou a anulação do débito apontado pelo requerido.

Não obstante a argumentação tecida pelo apelante, tenho que a sentença vergastada não merece ser reformada.

Nota-se, a ligação de água referente ao imóvel localizado em Aracruz (nº 21144) se encontrava registrada, à época dos fatos geradores, em nome do recorrente, que foi quem por último solicitou a troca de titularidade da unidade usuária.

Nos termos da Resolução ARSI nº 008/2010, compete ao usuário titular manter atualizado o cadastro da unidade consumidora junto à autarquia. Tal obrigação inclui a comunicação imediata sobre a desocupação do imóvel ou qualquer outra situação que importe na cessação de sua titularidade, o que, se realizado, transfere a responsabilidade pelos débitos futuros ao novo titular.

Entretanto, no presente caso, o apelante não cumpriu com o dever de informar o encerramento de seu vínculo de locação com o imóvel. Por consequência, permaneceu como responsável cadastral e jurídico pela unidade usuária, conforme previsão expressa no artigo 7º, §1º, da mencionada Resolução, que estabelece:

Art. 7º [...] § 1º Caberá ao usuário titular informar o prestador sobre as situações supervenientes que importarem em alteração de seu cadastro, respondendo, na forma da lei, por declarações falsas ou omissão de informações. (Redação dada pela Resolução ARSI nº 015 de 29/11/2011)

Ademais, o artigo 24 da mesma Resolução reforça que o encerramento da relação contratual se dá mediante solicitação expressa do interessado, condicionada ao cumprimento das obrigações contratuais, ou mediante solicitação de ligação formulado por novo interessado referente à mesma unidade usuária:

Art. 24 O encerramento da relação contratual entre o prestador de serviços e o usuário titular será efetuado segundo as seguintes características e condições:

I. por ação do usuário titular, mediante pedido de desligamento da unidade usuária, observado o cumprimento das obrigações previstas nos contratos de abastecimento, de uso do sistema e de adesão, conforme o caso;

II. por ação do prestador de serviços, quando houver pedido de ligação formulado por novo interessado referente à mesma unidade usuária.

[...]

Nesse contexto, a ausência de comunicação por parte do apelante/autor consolidou a manutenção de sua responsabilidade pelos débitos relativos à unidade consumidora.

Consoante salientado pela magistrada primeva, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de fornecimento de água e energia possui natureza pessoal, vinculando aquele que, no cadastro do prestador, figura como titular da unidade consumidora. Tal entendimento decorre do caráter contratual da relação, que não admite a transferência automática de obrigações sem a devida comunicação ao prestador de serviços, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO
PROPTER REM
. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte
a quo
,
a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação
. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE ÁGUA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. AUTORIZAÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal.
3.
Tratando-se as tarifas de água de débitos de natureza pessoal, o fim da relação locatícia não isenta o locatário titular da conta de água, quando não é feita a devida comunicação à concessionária.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJDF; APC 07076.85-82.2023.8.07.0020; 191.8583; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 05/09/2024; Publ. PJe 20/09/2024)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA. CEMIG. COPASA. DÉBITO EM ABERTO. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA PESSOAL. COBRANÇA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. LEGALIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. ÔNUS DO LOCADOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A LOCATÁRIA E AS CONCESSIONÁRIAS. MUDANÇA DE TITULARIDADE QUE NÃO É OPONÍVEL À PRESTADORA. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem efetivamente faz uso dos serviços. Quando se entende que a obrigação é pessoal significa que, na hipótese de inadimplência do locatário, inscrito como titular da obrigação no cadastro da companhia de energia, a responsabilidade pelo pagamento não pode ser direcionada ao proprietário. Se o locatário não se encontra registrado como o titular, contudo, o locador, que não comunicou a transferência de titularidade, pode ser cobrado pelos serviços prestados.
Ausente comunicação da transferência de titularidade, permanece a relação de fornecimento estabelecida entre o titular registrado e a concessionária de serviço público, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à concessionária, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.
(TJMG; AC-RN 5085056-98.2023.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 30/07/2024; DJEMG 05/08/2024)

Portanto, a ausência de atualização cadastral que competia ao apelante, denota a higidez da cobrança dos débitos relativos ao fornecimento de água e esgoto.

Diante tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, destaco que a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso
3
.

Assim, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo que a verba sucumbencial passa a ser o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

3
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo que a verba sucumbencial passa a ser o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.